Tribunal: TRF3
Processo: 5002269-80.2025.4.03.6126
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
396/575)

5002269-80.2025.4.03.6126

Intimação via sistema Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

Intimação via sistema DATA: 15/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002269-80.2025.4.03.6126

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: DEISIELE PINHEIRO DOS REIS

ADVOGADO do(a) APELANTE: AMANDA AMORIM SANTANA

APELADO: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC - UFABC, REITOR DO FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC - UFABC

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Ementa

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CLÁUSULA DE BARREIRA. DECRETO No 9.739/2019. CANDIDATO NÃO HOMOLOGADO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO OU EXPECTATIVA DE DIREITO. SURGIMENTO DE VAGAS E NOVO CERTAME. PRETERIÇÃO NÃO CONFIGURADA. APELAÇÃO IMPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação interposta por DEISIELE PINHEIRO DOS REIS em face da r. sentença que denegou a segurança e julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. A impetrante objetivava a reserva de vaga e sua nomeação, alegando que, embora classificada na 52a posição, o surgimento de vacâncias e a abertura de novo certame configurariam preterição arbitrária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

i) Configuração de preterição arbitrária.

ii) Aplicação do Tema 784 do STF.

iii) Limites do controle judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Administração Pública possui discricionariedade para prover as vagas segundo os critérios de conveniência e oportunidade, voltados ao interesse da coletividade. O Poder Judiciário não deve interferir, salvo em casos de abuso flagrante, o que não se verifica nestes autos. A abertura de novo certame pela UFABC justifica-se precisamente pela inexistência de candidatos homologados disponíveis para convocação no concurso anterior, agindo a autarquia em estrita observância ao interesse público.

Outrossim, nessa senda, anoto que os C. Tribunais Superiores consolidaram o entendimento de que: a) a abertura de novas vagas durante o prazo do concurso - seja em decorrência de vacância ou de criação por lei - não torna obrigatória a nomeação do candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, uma vez que compete à Administração Pública definir, segundo critérios de conveniência e oportunidade, se há ou não a necessidade de preenchimento dos cargos vagos; e b) a contratação temporária de terceiros não constitui ato ilegal nem é indicativo da existência de cargo vago, para o qual há candidatos aprovados em cadastro reserva.

Nessa ótica, o fato de, após a homologação do resultado final, terem havido 15 desistências e 4 indeferimentos, não gera nenhum direito subjetivo à nomeação de reprovados no certame, por ausência de previsão legal acerca do “aproveitamento de candidatos” não classificados dentro do quantitativo previsto no edital para o preenchimento das vagas remanescentes do concurso público.

IV. DISPOSITIVOS E TESE

Negado provimento à apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5002269-80.2025.4.03.6126

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: DEISIELE PINHEIRO DOS REIS

ADVOGADO do(a) APELANTE: AMANDA AMORIM SANTANA

APELADO: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC - UFABC, REITOR DO FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC - UFABC

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002269-80.2025.4.03.6126

RELATOR: Gab. 48 - DES. FED. SOUZA RIBEIRO

APELANTE: DEISIELE PINHEIRO DOS REIS

Advogado do(a) APELANTE: AMANDA AMORIM SANTANA - SP422910-A

APELADO: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC - UFABC, REITOR DO FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC - UFABC

OUTROS PARTICIPANTES:

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por DEISIELE PINHEIRO DOS REIS em face da r. sentença que denegou a segurança e julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. A impetrante objetivava a reserva de vaga e sua nomeação, alegando que, embora classificada na 52a posição, o surgimento de vacâncias e a abertura de novo certame configurariam preterição arbitrária.

A decisão de 1° Grau argumentou que o fato de a lista de candidatos homologados ter se esgotado em decorrência de desistências e indeferimentos não gera, por si só, o direito de convocar os candidatos que foram considerados reprovados por não se classificarem dentro do número máximo de aprovados, conforme estipula o art. 39, § 1o, do Decreto no 9.739/2019.

Referida sentença também afirma que a Administração Pública seguiu rigorosamente as regras do edital e da legislação pertinente, convocando os candidatos aprovados até o esgotamento da lista. Determinando, portanto, que não se vislumbra qualquer preterição.

A apelante alega que as desistências de candidatos homologados fariam com que sua classificação passasse a figurar dentro do número de vagas remanescentes, gerando direito líquido e certo à nomeação.

Por fim, pugna o apelante pelo provimento à apelação, a fim de reformar a sentença.

Houve apresentação de contrarrazões.

Parecer do Ministério Público Federal pelo desprovimento do recurso de apelação.

É o relatório.

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002269-80.2025.4.03.6126

RELATOR: Gab. 48 - DES. FED. SOUZA RIBEIRO

APELANTE: DEISIELE PINHEIRO DOS REIS

Advogado do(a) APELANTE: AMANDA AMORIM SANTANA - SP422910-A

APELADO: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC - UFABC, REITOR DO FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC - UFABC

OUTROS PARTICIPANTES:

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

V O T O

A controvérsia reside em verificar se a candidata, classificada na lista geral, mas não incluída na lista final de aprovados homologados, adquire direito subjetivo à nomeação em virtude do surgimento de vagas decorrentes da desistência de candidatos mais bem posicionados.

Pois bem.

​O Edital no 35/2023 estabeleceu, em observância ao Decreto no 9.739/2019, que seriam considerados aprovados apenas os candidatos classificados até a 52a posição, respeitados os limites do Anexo II do referido decreto. No caso, a impetrante figurou na 52a colocação da lista geral, contudo, o Edital de Homologação no 61/2023 contemplou apenas 41 candidatos para a ampla concorrência (Id. 354613666). Aqueles não incluídos na homologação final estão, por expressa disposição legal e editalícia, automaticamente reprovados no concurso público.

​O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 635.739 (Tema 376), fixou a tese da constitucionalidade das cláusulas de barreira. Assim, quem não é homologado não detém sequer expectativa de direito, pois sua exclusão do certame é definitiva.

​Ainda que se considerasse a apelante como integrante de um cadastro de reserva, o que não ocorre na espécie, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 837.311 (Tema 784), sob a sistemática da Repercussão Geral, pacificou o entendimento de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso durante a validade do certame anterior não gera, de forma automática, o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas. A tese fixada estabelece que:

​"O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato."

​Nesse sentido, a Administração Pública possui discricionariedade para prover as vagas segundo os critérios de conveniência e oportunidade, voltados ao interesse da coletividade. O Poder Judiciário não deve interferir, salvo em casos de abuso flagrante, o que não se verifica nestes autos. A abertura de novo certame pela UFABC justifica-se precisamente pela inexistência de candidatos homologados disponíveis para convocação no concurso anterior, agindo a autarquia em estrita observância ao interesse público.

Outrossim, nessa senda, anoto que os C. Tribunais Superiores consolidaram o entendimento de que: a) a abertura de novas vagas durante o prazo do concurso - seja em decorrência de vacância ou de criação por lei - não torna obrigatória a nomeação do candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, uma vez que compete à Administração Pública definir, segundo critérios de conveniência e oportunidade, se há ou não a necessidade de preenchimento dos cargos vagos; e b) a contratação temporária de terceiros não constitui ato ilegal nem é indicativo da existência de cargo vago, para o qual há candidatos aprovados em cadastro reserva.

Neste sentido, trago à colação os seguintes precedentes:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO EM CADASTRO RESERVA. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO, POR SURGIMENTO DE VAGAS, CRIADAS POR LEI, E CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRECEDENTES DO STJ, EM HIPÓTESES ANÁLOGAS. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao Recurso Ordinário, interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015.

II. Na origem, trata-se de Mandado de Segurança, impetrado pela ora recorrente, aprovado em primeiro lugar em concurso público para formação de cadastro reserva, objetivando sua nomeação para o cargo de Oficial de Justiça Avaliador, para a Comarca de Eugenópolis/MG.

III. Consoante decidido pelo STF - no julgamento, sob o regime de repercussão geral, do RE 837.311/PI (Rel. Ministro LUIZ FUX, TRIBUNAL PLENO, DJe de 15/04/2016) -, como regra, o candidato aprovado em concurso público, como excedente ao número de vagas ofertadas inicialmente (cadastro reserva), não tem direito público subjetivo à nomeação, salvo na hipótese de surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso, durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição, de forma arbitrária e imotivada, pela Administração, cumprindo ao interessado, portanto, o dever de comprovar, de forma cabal, esses elementos.

IV. Em relação à criação de vagas por lei, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que "candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital ou em concurso para cadastro de reserva não possuem direito líquido e certo à nomeação, mesmo que novas vagas surjam no período de validade do concurso - por criação de lei ou por força de vacância -, cujo preenchimento está sujeito a juízo de conveniência e oportunidade da Administração" (STJ, RMS 53.495/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 08/05/2017).

V. Quanto à preterição por contratação irregular de temporários, o Supremo Tribunal Federal (ADI 3.721/CE, Rel. Ministro TEORI ZAVASCKI, TRIBUNAL PLENO, DJe de 12/08/2016) entende válida a contratação temporária, quando tiver por finalidade evitar a interrupção da prestação do serviço, isso sem significar vacância ou a existência de cargos vagos. Assim, a contratação temporária de terceiros não constitui, pura e simplesmente, ato ilegal - nem é indicativo da existência de cargo vago, para o qual há candidatos aprovados em cadastro reserva -, devendo ser comprovada, pelo candidato, a ilegalidade da contratação ou a existência de cargos vagos. A propósito: STJ, RMS 55.187/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/12/2017.

VI. No caso, não restou comprovado o surgimento de novas vagas para a Comarca de Eugenópolis, a alcançar a classificação do impetrante, nem a preterição do direito do ora agravante de ser nomeado, por contratação irregular de servidores temporários, para o mesmo cargo em que aprovado. Ausência de comprovação de direito líquido e certo.

Precedentes, em casos análogos: STJ, RMS 56.178/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 27/06/2018; AgInt no RMS 56.445/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/06/2018.

VII. Agravo interno improvido.

(AgInt no RMS 60.262/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 11/02/2020)(g.n.)

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. PRETERIÇÃO. RE 837.311-RG. CONTROVÉSIA QUE DEMANDA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULAS 279 E 454/STF. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA.

1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o mérito do RE 837.311-RG, Rel. Min. Luiz Fux, com repercussão geral reconhecida, fixou a seguinte tese (Tema 784): ‘O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1– Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima’.

2. Dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem, no tocante ao tema da preterição, pressupõe, necessariamente, a análise de legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos, do material probatório contantes dos autos (Súmulas 279/STF) e de cláusulas editalícias (Súmula 454/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário.

3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC/2015.

4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015.”

(STF, AgR no RE no 1.153.113/PB, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, v.u., j. 22/02/2019, DJe 08/03/2019)

Nessa ótica, o fato de, após a homologação do resultado final, terem havido 15 desistências e 4 indeferimentos, não gera nenhum direito subjetivo à nomeação de reprovados no certame, por ausência de previsão legal acerca do “aproveitamento de candidatos” não classificados dentro do quantitativo previsto no edital para o preenchimento das vagas remanescentes do concurso público.

Nessa perspectiva, no caso dos autos, consta da r. sentença (ID 354613683):

"O Edital no 35/2023, que regeu o certame, previu em seu item 1.2 a existência de 17 vagas para o cargo de Assistente em Administração. A sistemática de aprovação e classificação, por sua vez, está vinculada às normas federais que regulam os concursos públicos, notadamente o Decreto no 9.739, de 28 de março de 2019.

O item 10.4 do Edital é claro ao estabelecer a regra da chamada "cláusula de barreira", em conformidade com o referido decreto:

"10.4. A classificação final dos candidatos aprovados ocorrerá de acordo com o Anexo II do Decreto no 9.739, de 28 de março de 2019, por ordem de classificação, conforme estabelecido na tabela que segue:

Tabela da quantidade de vagas x número máximo de candidatos aprovados

(Decreto no 9.739, de 28 de março de 2019):

Quantidade de vagas previstas no Edital por cargo

Quantidade máxima de candidatos aprovados

01

05

02

09

03

14

17

52

10.4.1. A homologação dos candidatos aprovados mencionada no item 10.4. deste Capítulo será realizada considerando-se o número total de vagas por cargo especificado no item 1.2. do Capítulo I - DOS CARGOS deste Edital, incluindo-se as vagas reservadas aos negros e às pessoas com deficiência.

10.4.2. Os candidatos não classificados dentro do número máximo de aprovados de que trata o Anexo II do Decreto no 9.739, de 28 de março de 2019, ainda que tenham atingido nota mínima, estarão automaticamente reprovados no concurso público." (destaquei).

O referido Decreto no 9.739/2019, por sua vez, estabelece em seu artigo 39:

"Art. 39. O órgão ou a entidade responsável pela realização do concurso público homologará e publicará no Diário Oficial da União a relação dos candidatos aprovados no certame, por ordem de classificação e respeitados os limites do Anexo II.

§ 1o Os candidatos não classificados no quantitativo máximo de aprovados de que trata o Anexo II, ainda que tenham atingido nota mínima, estarão automaticamente reprovados no concurso público."(destaquei).

No caso em tela, a impetrante figurou na 52a posição da lista de classificação geral (Edital no 90/2023). Contudo, o Edital de Homologação no 61/2023, que é o ato administrativo que efetivamente define o rol de candidatos aprovados e aptos à nomeação, publicou a lista final de aprovados para o cargo, a qual se limitou a 41 candidatos para a ampla concorrência, em estrita observância à proporção de vagas e aos limites do Anexo II do Decreto.

A impetrante, portanto, não foi incluída neste rol, sendo, para todos os efeitos legais, considerada reprovada no certame.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ao fixar a tese no Tema 161 (RE 598.099/MS), estabeleceu o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital, entretanto, a situação da impetrante é diversa."

​Portanto, inexistindo preterição arbitrária e restando demonstrado que a apelante foi legalmente eliminada do certame por não figurar na lista de homologação, não há direito líquido e certo a ser amparado. A conduta da Administração guardou total consonância com os princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade.

De rigor, portanto, a manutenção da r. sentença.

Por fim, anoto que eventuais outros argumentos trazidos nos autos ficam superados e não são suficientes para modificar a conclusão baseada nos fundamentos ora expostos.

Conclusão

Ante o exposto, voto por negar provimento à apelação, mantendo íntegra a sentença de 1° grau de jurisdição, nos termos da fundamentação.

É como voto.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CLÁUSULA DE BARREIRA. DECRETO No 9.739/2019. CANDIDATO NÃO HOMOLOGADO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO OU EXPECTATIVA DE DIREITO. SURGIMENTO DE VAGAS E NOVO CERTAME. PRETERIÇÃO NÃO CONFIGURADA. APELAÇÃO IMPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação interposta por DEISIELE PINHEIRO DOS REIS em face da r. sentença que denegou a segurança e julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. A impetrante objetivava a reserva de vaga e sua nomeação, alegando que, embora classificada na 52a posição, o surgimento de vacâncias e a abertura de novo certame configurariam preterição arbitrária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

i) Configuração de preterição arbitrária.

ii) Aplicação do Tema 784 do STF.

iii) Limites do controle judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Administração Pública possui discricionariedade para prover as vagas segundo os critérios de conveniência e oportunidade, voltados ao interesse da coletividade. O Poder Judiciário não deve interferir, salvo em casos de abuso flagrante, o que não se verifica nestes autos. A abertura de novo certame pela UFABC justifica-se precisamente pela inexistência de candidatos homologados disponíveis para convocação no concurso anterior, agindo a autarquia em estrita observância ao interesse público.

Outrossim, nessa senda, anoto que os C. Tribunais Superiores consolidaram o entendimento de que: a) a abertura de novas vagas durante o prazo do concurso - seja em decorrência de vacância ou de criação por lei - não torna obrigatória a nomeação do candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, uma vez que compete à Administração Pública definir, segundo critérios de conveniência e oportunidade, se há ou não a necessidade de preenchimento dos cargos vagos; e b) a contratação temporária de terceiros não constitui ato ilegal nem é indicativo da existência de cargo vago, para o qual há candidatos aprovados em cadastro reserva.

Nessa ótica, o fato de, após a homologação do resultado final, terem havido 15 desistências e 4 indeferimentos, não gera nenhum direito subjetivo à nomeação de reprovados no certame, por ausência de previsão legal acerca do “aproveitamento de candidatos” não classificados dentro do quantitativo previsto no edital para o preenchimento das vagas remanescentes do concurso público.

IV. DISPOSITIVOS E TESE

Negado provimento à apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

SOUZA RIBEIRO

Relator do Acórdão